Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-06.2024.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000198-06.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 824.692.530-04 (APELANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESEFERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 936.716.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON JOSE LERNER LOPES - CPF: 043.550.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS AZILIERO (ASSISTENTE), JADAITON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 402.668.263-34 (ASSISTENTE), JULIANO CEZAR VOLPATO - CPF: 788.349.371-04 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ SAMPAIO - CPF: 616.069.281-04 (ASSISTENTE), RAFAEL PAVAN - CPF: 701.271.311-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
– APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO AOS DELITOS – NÃO ACOLHIMENTO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO VALOR DIAS-MULTA – INACOLHIMENTO –
QUANTUM
PROPORCIONAL –RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante as condutas descritas no art. 14 e 16 da lei 10.826/03 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas se subsomem a tipos penais autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção, pois não evidenciada a relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.

Descabe a redução da pena de multa se esta foi fixada em observância ao sistema trifásico e guarda simetria com a sanção corporal e com a capacidade econômica do sentenciado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Rodrigo Fernandes Ribeiro
, pela prática dos delitos previsto nos artigos 14 e 16, caput, ambos da lei 10.826/03, à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por 02 restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu pelo crime previsto no artigo 14, da lei n. 10.826/2003, eis que absorvido pelo crime previsto no artigo 16, caput, do mesmo diploma legal, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da regra prevista no artigo 70 do Código Penal, e por fim requer a redução do valor do dia-multa para patamar mínimo previsto na Lei.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 221847512)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.
223102654)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Rodrigo Fernandes Ribeiro
como incurso nas penas do artigo 14,
caput
e artigo 16,
caput
, ambos da Lei 10.826/03, nos seguintes termos:

“
FATO I
- Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de janeiro de 2024, por volta das 22h35, na BR-163, neste município de Itaúba/MT, o indiciado
RODRIGO FERNANDES RIBEIRO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e transportou arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II
- Consta, ainda, nos autos do incluso Inquérito Policial que, nas circunstâncias de tempo e local descritas no
FATO I
, o indiciado
RODRIGO FERNANDES RIBEIRO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e transportou arma de fogo, acessório e munições, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, no dia 31 de janeiro de 2024, por volta das 22h35, na BR- 163, neste município de Itaúba/MT, a equipe da Polícia Militar abordou um veículo CHEVROLET/S10, de cor prata, placa 1C82, conduzido por
RODRIGO FERNANDES RIBEIRO
, acompanhado de sua mulher e filha.

E dos autos que o veículo havia adentrado em Mato Grosso pela cidade de Itiquira/MT, seguiu para o município de Cáceres/MT e depois rumou para o norte, sendo que a residência de
RODRIGO
era na cidade de Terra Nova do Norte/MT.

Ao realizar busca veicular, a equipe da Polícia Militar, com apoio da equipe da Polícia Rodoviária Federal, encontrou atrás do banco traseiro 02 (duas) armas, calibre .12, sendo uma Armsan Armtac RSS1, calibre .12GA, cano 18,5”, número de serie 18RSS130M, e outra Boito Pump 12GA 20”, além de 02 (duas) pistolas Canik TP9, calibre 9mm, com números de série T6472-23 BJ01752 e T6472-23 BJ01754, ambas de fabricação turca.

Ademais, foram encontrados 04 (quatro) carregadores de pistola Canick 9mm, 02 (dois) coldres de pistola Canik 9mm, 02 (dois) carregadores de calibre .12, modelo Armsan, sendo um curto e outro alongado, 01 (um) choque cambiável tático, calibre .12, 100 (cem) munições de calibre 9mm, 80(oitenta) munições de calibre .22, e 10 (dez) munições de calibre .12.”

O magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante
à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por 02 restritivas de direito, pela prática dos crimes, em concurso material.

A defesa sustenta que ao caso se aplica o princípio da consunção entre os crimes, argumentando que ambos protegem o mesmo bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e foram praticados no mesmo contexto fático.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o princípio da consunção ou absorção é aplicado quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou ainda, nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Ou seja, “
Somente se aplica o princípio da consunção quando ficar evidente relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.
” (AgRg no HC n. 642.896/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022), o que não é o caso dos autos.

Acerca do assunto, o escólio do Professor Luiz Flavio Gomes e do jurista Damásio E. de Jesus:

“(...)pelo princípio da consunção (Lex consumens derogat consumptae), um fato mais amplo e mais grave absolve o fato menos amplo, menos grave, que funciona como fase normal de preparação (antefactum não punível) ou execução (crime progressivo ou crime complexo ou progressão criminosa) ou, ainda, mero exaurimento (posfactum não punível).”
(GOMES, Luiz Flávio; VANZOLINI, Maria Patrícia. Reforma Criminal. São Paulo: RT, 2004, p. 467.)

“(...)Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa.”
(Direito Penal, 1o Volume,26 ed., Saraiva, São Paulo: 2003, p. 114).

Desse modo, percebe-se que, inobstante as condutas tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas se subsomem a tipos penais autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção, pois não evidenciada a relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.

A corroborar tal entendimento, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTS. 12 E 14, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. em regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida (AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2023).

2. a jurisprudência do STJ entende ser incabível aplicar o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos, sobretudo quando praticados em contextos diversos. Precedentes. [...], consoante a jurisprudência do STJ, não seria aplicável o princípio da absorção entre os delitos de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(AgRg no REsp n. 1.848.629/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1/4/2022).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.021.776/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

“APELAÇÃO CRIME – DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (ART. 14, CAPUT, E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI 10.826/2003)– PROCEDÊNCIA PARCIAL.RECURSO DA DEFESA – 1. CONCURSO ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 14, CAPUT E 16, CAPUT DA LEI N. 10.826/2003 –
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –TIPOS PENAIS QUE PROTEGEM BENS JURÍDICOS DISTINTOS
– APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. dosimetria da pena – readequação, de ofício – CONDENAÇÕES PRETÉRITAS CUMPRIDAS OU EXTINTAS A MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – 3. REGIME INICIAL DE FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA – ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – CABIMENTO – REINCIDÊNCIA – ART. 33, § 2o, C, e § 3o, DO Código penal – SÚMULA No 269 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No presente caso, observa-se que o apelante, mediante uma única conduta, praticou 02 (duas) infrações penais (“porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido” e “porte ilegal de acessório de uso restrito”) que, embora sejam da mesma espécie, protegem bens jurídicos distintos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único
. 2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, a existência de condenações pretéritas que sequer caracterizam reincidência, nos termos do artigo 64, I, do Código Penal, não podem ser valoradas como maus antecedentes. 3. Considerando-se a pena aplicada, bem como a reincidência do acusado, cabível a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal e interpretação da Súmula 269 do STJ. (TJPR - 2a C.Criminal - 0003178-62.2019.8.16.0068 - Chopinzinho - Rel.: Desembargador Luís Carlos Xavier - J. 16.11.2020)

(TJ-PR - APL: 00031786220198160068 PR 0003178-62.2019.8.16.0068 (Acórdão), Relator: Desembargador Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 16/11/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2020)

Desta forma, fica afastada a tese de absolvição do delito previsto no art 14, caput, da lei 10.826/03, por aplicação do princípio da consunção, mantendo-se o concurso formal entre os crimes, pois, mediante uma só ação, praticou dois crimes, de uma só vez (art, 70 do CP).

Por fim, no que concerne ao pleito de redução da pena de multa, melhor sorte não socorre o apelante.

Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, o
quantum
de dias multa fixado, qual seja, 50 (cinquenta) dias-multa, está em conformidade com a Lei e guarda a devida proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, além de ter sido observada a capacidade econômica do réu.

O juízo de primeira instância estabeleceu a pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e sopesou a condição financeira do réu, que é servidor público, auferindo uma renda de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), aplicando a multa na fração permitida pela lei, qual seja, em 1/10 do salário mínimo, tudo de acordo com o Enunciado n. 33da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,em patamar proporcional à pena privativa de liberdadee, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Assim, não há que se cogitar na redução ansiada
, eis que fixada de forma proporcional e razoável a condição financeira do apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL Número: 0119185-87.2019.8.09.0083 Comarca : Itapaci Apelante : José Antônio Teixeira de Sousa Apelado : Ministério Público Relatora : Desembargadora Lília Mônica de Castro Borges Escher EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ERRO MATERIAL. DIMINUIÇÃO PENA DE MULTA. 1) Não transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impossível reconhecer a prescrição retroativa. 2) Constatado que o sentenciante incorreu em erro material na fixação da natureza da pena do crime de posse ilegal de arma de fogo (reclusão em vez de detenção), modifica-se a sentença nesse sentido. 3)
O valor do dia-multa foi arbitrado de forma proporcional com a sanção corpórea não merecendo reparos
. 4) Recurso conhecido e improvido. De ofício, corrigido erro material.

(TJ-GO - APR: 01191858720198090083 ITAPACI, Relator: Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Itapaci - Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

Ademais, como bem explano pela Douta P rocuradoria-Geral de Justiça,
verbis:

“[...]
Aliás, como bem exposto nas contrarrazões ministeriais (Promotor de Justiça, Márcio Schimitti Chueire
),
“a defesa não apresentou em suas razões recursais elementos que demonstrassem a impossibilidade do apelante em arcar com o valor da multa estipulado na decisão a quo, limitando-se a argumentar, de maneira genérica, sobre incapacidade financeira de assumir a penalidade”

Desse modo, verificada que a fundamentação se mostra apta a justificar a imposição do valor unitário além do mínimo, não há que se falar em redução da fração do valor de cada dia-multa de 1/10 para 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação econômica do apelante. [...]”

Ademais,
“qualquer discussão sobre a forma de cumprimento da pena a ser executada, considerando a hipossuficiência econômica do Apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do Apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma de adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza.
” (TJ-AM - APR: 02208224520178040001 Manaus, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024